Tribunal: TJES
Processo: 0050417-96.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0050417-96.2013.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UNIMED CARATINGA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
APELADO: APARECIDA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE EM ACÓRDÃO QUE RECONHECEU ERRO MATERIAL EM DOCUMENTO DO PLANO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1
.
Embargos de declaração opostos por Aparecida Gomes dos Santos Rodrigues contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pela Unimed Caratinga Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., julgando prejudicado o apelo da autora, nos autos da ação de obrigação de fazer. A embargante sustenta a existência de contradição e obscuridade no acórdão quanto à afirmativa de que a carteira de identificação do plano teria sido emitida com erro, ao constar abrangência nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém contradição ou obscuridade ao reconhecer erro material na carteira de identificação do plano de saúde quanto à abrangência da cobertura contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3
. O acórdão embargado distingue claramente os termos do contrato e as informações impressas na carteira de identificação, reconhecendo que a cobertura nacional se restringe a atendimentos de urgência e emergência, nos moldes do que foi expressamente pactuado.

4.
A referência a erro na carteira de identificação decorre da ausência de precisão na informação gráfica, que, ao mencionar “abrangência nacional” sem ressalvas, pode induzir à interpretação equivocada de cobertura nacional irrestrita, inclusive para procedimentos eletivos, o que não corresponde ao conteúdo contratual.

5.
Não há, portanto, qualquer contradição ou obscuridade na decisão, mas apenas inconformismo da parte embargante com o desfecho do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A constatação de erro material em documento do plano de saúde que apresenta informação gráfica imprecisa sobre a abrangência contratual não configura contradição ou obscuridade no acórdão que distingue corretamente os limites da cobertura.

2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, mas apenas à correção de vícios formais da decisão, conforme art. 1.022 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0050417-96.2013.8.08.0035.

EMBARGANTE: APARECIDA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES.

EMBARGADA: UNIMED CARATINGA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Aparecida Gomes dos Santos Rodrigues

opôs embargos de declaração

em face do venerando acórdão de id 9573525, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Unimed Caratinga Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.

e julgou prejudicado o apelo por ela interposto contra a respeitável sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que ajuizou em face da embargada.

Nas razões recursais (id 12501876) alegou a embargante, em síntese, que “verifica-se a existência de obscuridade/contradição, no relatório do r. julgado, ao afirmar que há ‘Erro na Carteira de Identificação: A carteira de identificação do plano foi emitida com erro, constando a abrangência nacional’. Inobstante, não há erro, visto que de fato, a cobertura contida no contrato entabulado para casos de emergência/urgência é de abrangência nacional”.

Requereu
que
“
s
ejam admitidos e processados os presentes embargos de declaração, com o intuito de sanar a contradição e obscuridade apontadas, e que haja MANIFESTAÇÃO EXPRESSA deste juízo sobre o defeito narrado, visando o prequestionamento para eventual interposição de recurso às instâncias superiores”.

O recurso
não merece ser provido.

A pretensão recursal limita-se a apontar suposta
s
contradição e obscuridade no acórdão, especificamente no ponto em que reconhece erro material na carteira de identificação do plano de saúde, por constar abrangência nacional.

Todavia, não assiste razão à embargante.

O
respeitável
voto condutor foi claro ao distinguir os limites da cobertura contratual e os termos impressos na carteira. O contrato firmado entre as partes estabelece, de maneira expressa:

“
Os serviços ora contratados serão prestados pela UNIMED – Caratinga através de seus médicos cooperados e serviços credenciados e rede própria ou contratada local. EM CASO URGÊNCIA/EMERGÊNCIA por todas as cooperativas médicas que integram o Sistema Nacional UNIMED (...).

Ou seja, a cobertura em âmbito nacional restringe-se aos atendimentos de urgência/emergência, exatamente como reconhecido no acórdão.

O trecho do voto que afirma que a carteira de identificação foi emitida com erro refere-se à ausência de precisão na informação gráfica, na medida em que a simples menção a abrangência nacional sem delimitação pode levar à falsa compreensão de que todo e qualquer atendimento seria coberto nacionalmente, inclusive os eletivos, o que não corresponde ao contrato.

Portanto, não há contradição interna no julgado, tampouco obscuridade.

Em síntese:
o Tribunal não se omitiu
e nem se equivocou
em relação ao
s
mencionado
s
ponto
s
, de sorte que o que se verifica, na verdade, é manifestação pel
o
embargante de inconformismo com o que restou decidido mas para esse fim o recurso de embargos de declaração não é via adequada por ser de fundamentação vinculada, cabível, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e para corrigir erro material.

Posto isso,
nego
provimento ao recurso.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez